Tribunal: STF
Processo: HC 81889
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS PREVENTIVO. DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR QUE NÃO CONHECEU DO WRIT E DO AGRAVO
REGIMENTAL DELE INTERPOSTO, POR ENTENDER AUSENTE ATO CONCRETO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COAÇÃO CONFIGURADA.
        Paciente amparado por ato judicial que lhe garantiu
o licenciamento das fileiras militares, a fim de que assumisse
o cargo para o qual fora aprovado em concurso público civil.
Intimação ordenada pelo Comandante-Geral do Ar para apresentar-
se à Corporação, sob ameaça de lhe ser decretada a deserção.
Constrangimento ilegal que, configurado, caracteriza o Superior
Tribunal Militar como autoridade coatora, por afirmar que
inexiste ato concreto de coação.
        Ordem deferida para conceder salvo-conduto.